Tribunal: TJES
Processo: 5023039-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023039-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA COSTA
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. A PARTE AUTORA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019 CELEBROU COM A EMPRESA REQUERIDA
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET
UM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, EM UM PLANO DE 84 MESES. OCORRE, QUE NO MOMENTO DA ADESÃO, O VENDEDOR DISSE PARA O REQUERENTE QUE AS PARCELAS TERIAM UM VALOR FIXO. CONTUDO, ISSO NÃO OCORREU. O VALOR DAS PARCELAS FORAM AUMENTANDO ATÉ O MOMENTO EM QUE O REQUERENTE NÃO TEVE MAIS CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO.
REQUER, POR CONSEGUINTE
:
CONDENAR A RÉ A RESTITUIR IMEDIATAMENTE, A QUANTIA QUE O REQUERENTE EFETIVAMENTE PAGOU.
A
SENTENÇA DETERMINOU QUE: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO, PODENDO A REQUERIDA RETER OS VALORES REFERENTES A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 3% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONSÓRCIO, NÃO PODENDO RETER O VALOR DO SEGURO DE VIDA
”.

RECURSO DA PARTE AUTORA
REQUERENDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE RESTITUIÇÃO DO VALOR ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGA de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015).
CONDENADA A PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)